Tribunal: TJBA
Processo: 8021711-46.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
Órgão julgador: OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021711-46.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: MARCIA PRISCILA NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL N° 01/2014. APROVADOS EM CADASTRO RESERVA.
I. DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA: 1.
DA PERDA DE VALIDADE DO CERTAME/AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
Impetração protocolizada dentro do prazo decadencial de 120 dias.
REJEIÇÃO.

2.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA/ INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Documentos colacionados pela Impetrante suficiente para a análise da existência ou não do direito líquido e certo vindicado, o que afasta a pretensa extinção do feito, por carência de ação.
REJEIÇÃO. 3.
DA ALEGAÇÃO DA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA SOBRE INEXISTÊNCIA DO DIREITO À NOMEAÇÃO PRETENDIDA/APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS CONSTANTE DO EDITAL.
Direito vindicado baseado no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (
RE 837311 -
TEMA 784) e nos recentes e reiterados julgados desse Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em virtude da existência de preterição e surgimento de novas vagas. Conforme entendimento firmado neste TJBA, tem-se que as aposentadorias, exonerações, falecimentos e contratações precárias, devem ser computados para fins de configuração de novas vagas e de preterição do cadastro de reserva, sendo que os impetrantes produziram prova pré-constituída.
Considerando que o último candidato aprovado nomeado para o cargo de Técnico Judiciário (Escrevente de Cartório) ocupava a posição 194, somado à existência de cargos não providos para o cargo de Técnico Judiciário em número de 1.300, dado apresentado em certidão subscrita pela coordenadora de registros e concessões deste TJBA, bem como, como dito, as exonerações e falecimentos de servidores, conforme farta documentação apresentada, caso atendidos os demais requisitos editalícios, surge o direito subjetivo à nomeação e posse no cargo de Técnico Judiciário da Impetrante
.
A
s informações apresentadas pelo Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia não desconstituem o direito vindicados. Registre-se não ter pertinência a tese de impeditivos relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois, como consta de relatório acostado aos autos, o TJ/BA encontra-se abaixo do limite prudencial, não tendo sido demonstrado, concretamente, eventual impacto orçamentário no órgão do Poder Judiciário. No Voto Condutor, aplicabilidade do
Princípio do
Colegiado, em respeito à força dos precedentes, para julgar pela concessão da segurança vindicada (Paradigma: Voto vencedor da Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia. MS n. 8000783- 45.2017.8.05.0000).
PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, ORDEM DE MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDA, CONFIRMANDO-SE A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº.
8021711-46.2019.8.05.0000
, em que figuram como
Impetrante
Márcia Priscila Nascimento da Silva e

Impetrados
o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e
o Governador do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Magistrados integrantes do Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade,
EM
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA E,
NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2021.

Presidente

Osvaldo de Almeida Bomfim

Relator

Procurador de Justiça